Tribunal: TJBA
Processo: 8161809-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161809-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: NILZON BISPO DE SANTANA FILHO e outros Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SCR SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. CONHECIDOS OS RECURSOS; APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PROVIDA. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelações interpostas por instituição financeira e consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a exclusão dos dados do autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR), fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A instituição financeira alega ausência de ilicitude e impugna os termos da condenação. O autor, em recurso adesivo, requer a majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inscrição no SCR, sem notificação prévia, configura ato ilícito gerador de dano moral; (ii) saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser readequados diante do provimento parcial do recurso adesivo. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), ainda que não se equipare diretamente aos cadastros privados, possui natureza restritiva na prática e exige notificação prévia ao consumidor, conforme interpretação do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ, aplicada analogicamente. 5. A ausência de notificação prévia constitui falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral presumido (in re ipsa), independentemente da comprovação de prejuízo concreto. 6. A cessão do crédito não afasta a responsabilidade da instituição financeira originária quanto à comunicação e veracidade das informações prestadas ao Banco Central. 7. A fixação da indenização em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes deste Tribunal. 8. O termo inicial dos juros de mora deve observar a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada para responsabilidade contratual. 9. Diante do parcial provimento do recurso do autor, os honorários advocatícios devem ser elevados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§2º e 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação adesiva do autor conhecida e provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação. Tese de julgamento: 1. A inscrição do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa. 2. A responsabilidade pela comunicação e fidedignidade das informações no SCR é da instituição financeira remetente, mesmo após eventual cessão do crédito. 3. A indenização por danos morais decorrente de inscrição irregular no SCR deve ser fixada com base na proporcionalidade, podendo alcançar o patamar de R$ 10.000,00 conforme o caso concreto. 4. O termo inicial dos juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade contratual em relações de consumo, é a data da citação. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8064983-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira De Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, julgado em 30/07/2024, publ. em 04/10/2024;TJBA, Apelação Cível nº 8079024-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. em 06/06/2024 e TJBA, Apelação Cível nº 8065260-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, publ. em 01/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8161809-05.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros e como apelante/apelada NILZON BISPO DE SANTANA FILHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da ré e conhecer e dar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora